Tribunal: TJES
Processo: 0003817-07.2019.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003817-07.2019.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ALZIRA MARIA PIRES NUNES DE MEDEIROS

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA E ABRANGÊNCIA DE PERÍODO NÃO SUSCITADAS NA PETIÇÃO INICIAL. AMPLIAÇÃO DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. OFENSA AOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora face de sentença que julgou improcedente a pretensão autoral. A controvérsia envolve a análise da validade de contratos administrativos temporários com sucessivas renovações, alegada ausência de temporariedade e excepcionalidade, e pedido de FGTS pelo período trabalhado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia cinge-se à admissibilidade da tese recursal referente à aplicação da prescrição trintenária, a qual não foi suscitada na petição inicial, ao contrário, foi claramente invocada a aplicação da prescrição quinquenal, com pretensão reduzida ao período respectivo. Analisa-se se tal argumentação constitui inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Alegação de prescrição trintenária e direito ao recebimento do FGTS correspondente ao período é tese inédita no processo, o que configura inovação recursal. O princípio da eventualidade impõe que todas as teses sejam apresentadas no momento oportuno, sob pena de preclusão. A admissão de tal argumento, em grau recursal, ofenderia os limites objetivos da lide proposta e, ainda, ofenderia os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de suprimir instância. Jurisprudência do TJES corrobora esse entendimento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento
: "1. É vedada a inovação recursal, consistente na apresentação de teses não suscitadas na petição inicial ou na réplica. 2. A introdução de fundamento inédito em grau recursal configura preclusão, impedindo sua análise pelo juízo
ad quem
."

____________

Dispositivo citado relevante
: CPC, artigo 932, III.

Jurisprudência citada relevante
:
TRT-2 10010146220205020602 SP, Relator.: IVANI CONTINI BRAMANTE, 4ª Turma - Cadeira 5, Data de Publicação: 09/06/2021

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 0003817-07.2019.8.08.0035

RECORRENTE: ALZIRA MARIA PIRES DE MEDEIROS,

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA E ABRANGÊNCIA DE PERÍODO NÃO SUSCITADAS NA PETIÇÃO INICIAL. AMPLIAÇÃO DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. OFENSA AOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora face de sentença que julgou improcedente a pretensão autoral. A controvérsia envolve a análise da validade de contratos administrativos temporários com sucessivas renovações, alegada ausência de temporariedade e excepcionalidade, e pedido de FGTS pelo período trabalhado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia cinge-se à admissibilidade da tese recursal referente à aplicação da prescrição trintenária, a qual não foi suscitada na petição inicial, ao contrário, foi claramente invocada a aplicação da prescrição quinquenal, com pretensão reduzida ao período respectivo. Analisa-se se tal argumentação constitui inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Alegação de prescrição trintenária e direito ao recebimento do FGTS correspondente ao período é tese inédita no processo, o que configura inovação recursal. O princípio da eventualidade impõe que todas as teses sejam apresentadas no momento oportuno, sob pena de preclusão. A admissão de tal argumento, em grau recursal, ofenderia os limites objetivos da lide proposta e, ainda, ofenderia os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de suprimir instância. Jurisprudência do TJES corrobora esse entendimento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento
: "1. É vedada a inovação recursal, consistente na apresentação de teses não suscitadas na petição inicial ou na réplica. 2. A introdução de fundamento inédito em grau recursal configura preclusão, impedindo sua análise pelo juízo
ad quem
."

____________

Dispositivo citado relevante
: CPC, artigo 932, III.

Jurisprudência citada relevante
:
TRT-2 10010146220205020602 SP, Relator.: IVANI CONTINI BRAMANTE, 4ª Turma - Cadeira 5, Data de Publicação: 09/06/2021

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO C/C AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada por
ALZIRA MARIA PIRES DE MEDEIROS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,,
na qual a parte autora narra, brevemente, que ocupou o cargo de professora, sob o regime de designação temporária e sucessivas renovações, o que reputada ilegal, eis que não configurada a hipótese justificadora da contratação sem concurso público, prevista no art. 37, IX, da CF. Requer, ao final, a declaração de nulidade dos contratos firmados com o Estado e, via de consequência, o pagamento do FGTS.

Declaração de tempo de serviço - vol 01 - pág. 29/46.

Em contestação (vol. 02 - pág. 26/43 do arquivo digital), o Estado defendeu a regularidade da contratação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (vol. 02 - pág.110/114 do arquivo digital).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (vol. 02 - pág. 119/129 do arquivo digital), sustentando que a sentença merece reforma, para julgar procedente a pretensão inicial, sustentando aplicação do prazo prescricional trintenário e nulidade dos contratos temporários celebrados, porquanto a função e as reiteradas renovações, não preenchendo os requisitos do artigo 37, V, IX da Constituição Federal.

Em contrarrazões (vol. 02 - págs. 131/148 do arquivo digital), arguiu preliminarmente, a incidência da prescrição quinquenal, No mérito, pretende a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário, passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil a condição de hipossuficiente na recorrente.

Analisando as razões recursais em conjunto com todo o caderno processual, verifico ser caso de
não conhecimento do recurso
, face a inovação recursal. Explico.

Em sede recursal, a autora/recorrente pleiteia a aplicação do prazo prescricional trintenário e, assim, requer a declaração de nulidade dos contratos temporários celebrados e a condenação do recorrido ao pagamento de valores de FGTS referente ao período.

Ocorre que os limites objetivos da lide proposta são diversos daqueles delineados em sede recursal, tratando-se de tese inédita, que não pode ser conhecida. Explico.

Da leitura da petição inicial, verifico que a parte autora formula sua pretensão alegando ser aplicável, na espécie, o prazo prescricional quinquenal e, ainda, limita seu pedido à cobrança de valores referentes ao período de fevereiro de 2013 a agosto de 2015. Veja-se:

Nesse mesmo sentido, está o pedido formulado:

Sendo assim, a sentença proferida levou em conta exatamente o que foi pedido pela parte autora e concluiu pela improcedência do pleito.

Vale lembrar que o
art. 141 do CPC estabelece que:
"O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte."

Agora, em sede recursal, a autora amplia, consideravelmente, a causa de pedir e o pedido, para que seja aplicada a prescrição trintenária, abrangendo-se a cobrança de outros períodos que não foram postulados na peça inaugural.

Como se sabe, a petição inicial, que inicia a ação, delimita o objeto da demanda e os elementos fáticos e jurídicos que a compõem.

Seguindo o pedido formulado, após a citação, foi oferecida contestação, que
levou em consideração a alegação deduzida na exordial, qual seja, aplicação da prescrição quinquenal e pretensão de cobrança do FGTS referente ao período de fevereiro de 2013 a agosto de 2015.

Julgada improcedente o pedido formulado, em sede recursal, a autora/recorrente inova sua tese, para requerer a aplicação da prescrição trintenária, alegando direito às verbas do período.

Ora, houve clara inovação da causa de pedir e do pedido, em sede de recurso, o que ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, caracterizando inovação recursal
, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

LIMITES DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO. Como sabido, os limites da lide são fixados com a inicial (causa de pedir e pedido) e a contestação, sendo vedado ao reclamante variar ou inovar o pedido. Diz o art . 141 que: "O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte." Destarte, diante da inovação recursal não conheço do tema "responsabilidade solidária". A inovação recursal é a tentativa de ampliar em sede recursal a causa de pedir e os limites da lide o que ofende ao Princípio da Estabilização da Lide (arts. 141, 492, 329 e 1 .014 do CPC) e dos Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa (inciso LV do art. 5º da CF c/c art. 7º do CPC).

(TRT-2 10010146220205020602 SP, Relator.: IVANI CONTINI BRAMANTE, 4ª Turma - Cadeira 5, Data de Publicação: 09/06/2021)

Dessa forma, diante da inovação recursal, não conheço do recurso interposto, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)